Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712277-54.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CAROLINE VELOSO GUERRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. LEI DISTRITAL 6.228/2018 COM EFICÁCIA SUSPENSA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. NÃO CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que tinha como objetivo a suspensão da validade do concurso da Secretária de Saúde para o cargo de AOSD ortopedia e gesso (código 302), regulamentado pelo Edital no 109/2014. Em seu recurso, sustenta que foi aprovada na 82a posição para o cargo AOSD ortopedia e gesso, sendo que durante a validade do concurso o Distrito Federal permaneceu por dois anos e nove meses sem poder realizar contratações por ter ultrapassado o limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega que, apesar do Conselho Especial do TJDFT ter determinado a suspensão em caráter liminar do disposto no parágrafo único do artigo 68 da Lei Distrital 4.949/2012, há entendimento jurisprudencial que admite a vigência da previsão legal ainda que pendente de apreciação pelo Judiciário. Desse modo, aduz a necessidade de que o prazo de validade do concurso, que se encerrava em 31.12.2018, seja suspenso pelo mesmo período em que o Distrito Federal estava impossibilitado de realizar novas nomeações. Ainda, afirma que durante o certame foram realizadas 68 nomeações, das quais 19 tornadas sem efeito. Assim, considerando que foi aprovada na 82a posição, alega estar comprovado que está incluída entre as 19 posições necessárias para recompor a força de serviço do ente público. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 12996761). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 12996775). III. O prazo de validade dos concursos públicos está fixado no artigo 37, II da Constituição Federal, razão pela qual não pode ser alterado por Lei Distrital. Desse modo, foi concedida liminar pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI 2018.00.2.009168-6 para determinar a suspensão da eficácia da Lei Distrital 6.228/2018, a qual incluía o parágrafo único no artigo 68 da Lei Distrital 4.949/2012 para estabelecer a automática suspensão do prazo de validade dos concursos quando a administração pública estivesse impossibilitada de contratar. Neste sentido: “I - O prazo de validade dos concursos públicos previsto no art. 19, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em análise perfunctória, possui natureza decadencial, não se admitindo a suspensão, interrupção ou prorrogação por meio de norma infraconstitucional. II - Presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, demonstra-se a conveniência da concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Distrital no 6.228/2018, com efeitos ex-tunc. III - Medida cautelar em ADI concedida.” (Acórdão 1163298, 20180020091686ADI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 80/81) IV. Assim, constatado que já existe apreciação judicial, ainda que em caráter liminar, acerca da Lei 6.228/2018, sendo determinada a sua suspensão com eficácia ex-tunc, mostra-se inviável o pleito da recorrente para que seja aplicada a sua disposição ao caso concreto. Ademais, após aquela decisão liminar do Conselho Especial este mesmo órgão do E. TJDFT já se manifestou acerca da impossibilidade de dilatar o prazo de validade de concursos, ao assim dispor: “4. O prazo de validade do concurso público é objeto de disposição peremptória encartada na Constituição Federal (CF, art. 37, III) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF, art. 19, III), e, encerrando o prazo natureza decadencial, torna inviável que o legislador ordinário inove o regulado mediante criação de hipótese de postergação do interstício de validade, daí porque a Lei Distrital no 6.228/18, vocacionada a dilatar o prazo de validade dos concursos realizados pela administração local sob determinadas condições, teve sua eficácia suspensa em sede de liminar concedida no ambiente de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo no 2018.00.2.009168-6), tornando inviável sua invocação como apta a lastrear direito subjetivo de concorrente à prorrogação do prazo de eficácia do certame do qual participara. 5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Unânime.” (Acórdão 1206080, 07078763220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Portanto, constatado que o prazo de validade do concurso expirou em 31.12.2018, não remanesce a possibilidade de nomeação da parte autora. VI. Ademais, cumpre destacar que no RE no 837.311, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). VII. Contudo, no caso dos autos a parte recorrente foi aprovada e classificada fora das 30 vagas previstas no edital de concurso para o cargo de AOSD ortopedia e gesso da Secretaria de Saúde. Desse modo, ainda que alegue que deveria ser nomeada face a existência de outras 19 nomeações tornadas sem efeito, inexiste a demonstração cabal de que teria direito à nomeação, devendo prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Isento de preparo (id 13193447). II – Trata-se de controvérsia cuja solução se encontra na norma infraconstitucional pertinente (Lei 6.228/2018). O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal, que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas infraconstitucionais. Assim, para a admissão é necessária afronta clara e direta à Constituição Federal que, no caso vertente, não se verifica. Não se analisa violação reflexa porque demandaria análise de texto infraconstitucional. Nesse sentido: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula no 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 626825 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019) Ademais, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. Por fim, o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI (ESTADO DO PIAUÍ versus EUGÊNIA NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA e outros), paradigma correspondente ao Tema 784 (direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame). A propósito, confira-se: TESE DE REPERCUSSÃO GERAL O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF